Tribunal: TJMT
Processo: 1018159-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018159-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAIANE GABRIELI MORAES DA SILVA - CPF: 058.594.401-62 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR DIAS TRABALHADOS – DIVISÃO DOS DIAS TRABALHADOS POR TRÊS DE FORMA MENSAL, SEPARADAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – NUMERAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O TOTAL DOS DIAS TRABALHADOS INFORMADOS
–
RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A divisão deve se operar sobre o total dos dias trabalhados informados pelo órgão carcerário, sendo que desse total, opera-se a divisão por 3, conforme determina o art. 126, § 1o, inc. II, da LEP. Tendo a agravante trabalhado 150 dias, divididos por 3, resultam em exatos 50 dias remidos, não havendo que se falar em arredondamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução,
manejado a tempo e modo por
Daiane Gabrieli Moraes da Silva
,
contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 3a Vara Criminal de Colíder/MT.
, em que foi negado o pedido para
arredondamento dos dias declarados remidos
(Id. 104946996 - Pág. 21/22).

Em suas razões, requereu a remição de
51 dias da pena
, considerando ser o
número inteiro subsequente
ao resultado fracionário da divisão dos dias trabalhados por três, se considerada a
divisão realizada de forma mensal
(Id. 104946995).

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 83282960 - Pág. 31).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 104946997 – Pág. 6/7).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
des
provimento

do agravo, conforme sumário que segue (Id. 85163475):

“Sumário: Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos em regime fechado – cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2o, do Código Penal – agravante pretende a reforma da decisão agravada visando o reconhecimento de 51 (cinquenta e um) dias remidos por trabalho – inviabilidade da pretensão – inobstante a possibilidade de arredondamento para cima da fração resultante dos dias trabalhados, no caso em tela, o saldo decimal é inferior 5 – aspecto que inviabiliza arredondar a dízima para considera-la como mais 01 (um) dia de trabalho remido – precedentes do STJ – Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022